Tribunal: CARF
Processo: 10840.720534/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720534/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.434 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA
DAS COOPERATIVAS MEDICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A
PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por
meio de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato
cooperativo e poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas as
condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que
geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que
ocasionou as retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal
do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a
compensação realizada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.720182/2009-47, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Murillo
Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720534/2008-83
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720534/2008-83

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.430, de 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito de IRRF-cooperativas do pedido de restituição apresentado
pela Recorrente.
O crédito indicado no PER/DCOMP para restituição e compensação é oriundo de
IRRF retido por cooperativas no ano-calendário de 2004.
O r. Despacho Decisório, aplicando o entendimento da Informação SEORT,
decidiu reconhecer parcialmente o crédito de IRRF e homologar as compensações até o montante
reconhecido.
A Recorrente, inconformada, apresentou manifestação de inconformidade
alegando o seguinte:
4.1. Quando do desenvolvimento de sua atividade, firma contratos de plano de saúde,
sempre na qualidade de mandatária de suas filiadas, com pessoas físicas e jurídicas,
garantindo a prestação de serviços médicos, que é exercido pelos sócios cooperados de
suas associadas e emite faturas relativas à contraprestação dos serviços dos cooperados
das singulares às pessoas físicas e/ou
jurídicas. Inexiste, portanto, qualquer serviço prestado pela cooperativa a pessoa física
ou jurídica, que não se enquadre na condição de associada.
4.2. A cooperativa, ao contrário do exposto na decisão impugnada, presta serviço
somente a suas filiadas, já que, nos termos da lei 5.764/71 e de seu Estatuto Social (doc
em anexo), foi criada com a finalidade de viabilizar a atividade de prestação de serviço
de medicina que é realizada pelos seus sócios das singulares cooperativadas. Essa é a
única atividade desenvolvida pela federação, qual seja, prestação de serviço a suas
sócias, organizando a atividade dessas em comum e maior escala.
Assim é que, quando do recebimento dessas faturas que emite na qualidade de
mandatária de suas filiadas, nos termos do artigo 45 da Lei n° 8.541/92, com redação
conferida pela Lei n° 8.981/95, a ora requerente sofre a retenção na fonte do Imposto de
Renda à alíquota de 1,5%, sendo que o valor retido é recolhido pelos contratantes dos
serviços dos cooperados, ora sob o código 3280 ora 1708. Tal retenção, como já
exposto, independentemente do código de receita declarado, é relativa à contraprestação
dos serviços dos cooperados de suas filiadas às pessoas físicas e/ou jurídicas, jamais
diretamente das cooperativas às pessoas jurídicas contratantes.
4.3. Os saldos devedores acumulados em decorrência dessas retenções que a
cooperativa sofre são os valores que são utilizados para compensação com o imposto
retido por ocasião dos repasses de produção efetuados a suas associadas.
4.4. Em relação a esse procedimento, entretanto, a fiscalização glosou as retenções que
foram feitas pelos contratantes sob o código 1708; sob a suposta alegação de que essas
não são passiveis de compensação com débitos de IR retido na fonte. Referida glosa se
encontra em desconformidade com os preceitos de nosso ordenamento jurídico, pois
independentemente do código ao qual a cooperativa sofreu a retenção (3280 ou 1708),
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720534/2008-83

trata-se da mesma situação, retenções sobre faturas decorrentes de contratos que a
cooperativa promove, em nome e por conta de suas filiadas, para que os sócios
cooperados dessas prestem serviços a terceiros, pessoas físicas ou Jurídicas.
4.5. O art 45 da Lei n° 8.541/92, com redação conferida pela Lei n° 8.981/95, a qual
regulamenta referido procedimento de compensação, não impõe qualquer restrição ao
modo de operação adotado pela cooperativa. Por meio desse dispositivo há expressa
autorização para que as cooperativas utilizem seus saldos credores, relativos as
retenções sofridas de pessoas jurídicas, com o imposto retido por ocasião dos repasses
de produção efetuados aos seus sócios cooperados.
Independentemente da retenção realizada, se sob o código 3280 ou 1708, o fato é que a
situação é a mesma, repita-se, faturas decorrentes de contraprestação dos serviços dos
cooperados as pessoas físicas e/ou jurídicas.
4.6. Tanto é verídica a informação acima que, apenas a titulo de amostragem,
comprova-se que um dos contratantes da ora impugnante, percebendo o equivoco
cometido em relação ao código de recolhimento, realizou a retificação da DIPJ para que
ali constasse o código correto. Comprova-se, dessa forma, que se trata a retenção com o
código 1708 de mero equivoco formal cometido pelos contratantes da impugnante, o
que não pode lhe causar qualquer ônus, já que a operação realizada se encontra
amparada por lei e, mais que isso, não descaracteriza a operação de fundo ali contida,
qual seja, a emissão de faturas em decorrência da contratação de planos de saúde.
4.7. Inexiste, assim, qualquer restrição imposta pelo art. 45 da Lei n° 8.541/92, com
redação conferida pela Lei n° 8.981/95, para que as cooperativas deixem de utilizar o
saldo das retenções que sofrem sob código 1708 com o imposto retido por ocasião dos
repasses de produção efetuados aos seus sócios cooperados.
4.8. A decisão acima mencionada está violando o principio da legalidade, disposto,
respectivamente, nos artigos 5° e 150, I, ambos da Constituição Federal, já que a
interpretação concebida na decisão ora impugnada está restringindo o alcance do art. 45
da Lei n° 8.541/92, com redação conferida pela Lei n° 8.981/95, o qual não impõe
qualquer restrição, em relação a códigos de receitas. Referido dispositivo,
expressamente, autoriza que as cooperativas utilizem seus saldos credores, relativos as
retenções sofridas de pessoas jurídicas, com o imposto retido por ocasião dos repasses
de produção efetuados a suas filiadas, não impondo qualquer outra restrição.
4.9. A decisão impugnada, da mesma forma, está a contrariar o art. 170 do Código
Tributário Nacional, cuja disposição é expressa no sentido de que a lei pode autorizar a
compensação, vedando, assim, que meros atos administrativos ou interpretações
arbitrárias restrinjam a permissão de compensação autorizada por dispositivo legal.
Além disso, a administração fazendária viola normas procedimentais da própria Receita
Federal e viola o Ato Declaratório 14, de 10 de setembro de 1998, da Receita Federal do
Brasil, que dispõe sobre a compensação do imposto de renda da pessoa jurídica com o
imposto de renda retido na fonte, decorrente de responsabilidade tributária. Da mesma
forma, a Instrução Normativa n° 210, de 30 de setembro de 2002.
4.10. É plenamente plausível a compensação dos valores retidos pela fonte pagadora a
titulo de Imposto de Renda, com valores que devem ser retidos pela ora Requerente
sobre os repasses efetuados a suas filiadas, mesmo que recolhidos sob códigos de receita
diferentes, assim como com quaisquer outros tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
4.11. Não faz qualquer sentido, dessa forma, a restrição apontada na decisão recorrida,
já que desde 1992 há expressa autorização, tanto pela Lei quanto por atos normativos da
Receita Federal, para que a impugnante utilize seus saldos credores, relativos às
retenções sofridas de pessoas jurídicas, com o imposto retido por ocasião dos repasses
de produção efetuados a suas cooperativas associadas.
4.12. Requer a homologação do saldo apontada na coluna 04 do despacho declaratório.
5. Junto com a Manifestação de inconformidade o contribuinte junta cópia de DIRF
retificadora referente ao declarante identificado.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720534/2008-83

O v. acórdão recorrido decidiu manter o r. Despacho Decisório em seus termos,
negando provimento a manifestação de inconformidade.
Para evitar repetições, colaciono o voto do v. acórdão recorrido, aqui sintetizado:
A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na
fonte de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular,
cujos associados prestam serviços pessoais à pessoa jurídica, e a retenção deverá
ser feita pela contratante, em nome de cada cooperativa singular que tenha
concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
...
13. Assim, conclui-se que a Federação de Cooperativa ou cooperativa de 2o grau só tem
direito de se beneficiar do IRRF incidente sobre comissão ou taxa de administração,
IRRF que é considerado antecipação do devido no ajuste anual ou trimestral, e,
portanto, deve ser deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
no termos do § 2° do artigo 651 do RIR/99.
14. Isto posto, NEGO provimento à Manifestação de inconformidade e não reconheço o
direito creditório pleiteado pela Manifestação de Inconformidade.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, sem acostar qualquer documento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.430, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

A Recorrente é uma Federação de Cooperativa ou Cooperativa de 2o grau
(Federação Intrafederativa das cooperativas Médicas) e apresentou
DCOMP requerendo crédito de IRRF Cooperativas do ano-calendário de
2004, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 652 do RIR/99, no
valor de R$ 111.935,42.

O r. Despacho Decisório, seguido pelo v. acórdão recorrido, reconheceu
parcialmente o crédito requerido, no montante de R$ 99.201,56, apenas
em relação aos declarantes que recolheram o IRRF em nome do
beneficiário no ano-calendário de 2004, sob código de receita 3280,
conforme relação constante à fl.66, eis que a Recorrente não possui
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720534/2008-83

cooperados pessoas físicas, e a incidência de que trata o artigo 45 da Lei
8.541/92 e o 652 do RIR/99 recai sobre os serviços pessoais que forem
prestados por cooperados, conforme se transcreve o dispositivo da lei
abaixo colacionado:

Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.

Em sede de manifestação de inconformidade e Recurso Voluntário, a
Recorrente não acosta documentos que possam alterar o entendimento do
r. Despacho Decisório.

A Recorrente, apenas afirma que ocorreu erro ao indicar o código de
retenção do imposto de número 1708 e que mesmo assim, de acordo com
o ordenamento jurídico é possível a restituição do crédito de IRRF com o
código de receita 1708.

Ou seja, restou confirmado nos autos que como a Recorrente é uma
Federação de Cooperativa ou cooperativa de 2o grau (Federação
Intrafederativa das cooperativas Médicas), não se enquadrando nas regras
do artigo 652 do RIR/99, só tendo direito de se beneficiar do IRRF
incidente sobre comissão ou taxa de administração, IRRF que é
considerado antecipação do devido no ajuste anual ou trimestral, e,
portanto, deve ser deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração no termos do § 2° do artigo 651 do RIR/99.

A Recorrente não se enquadra na hipótese que do artigo 652 do RIR/99
em que a beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito
da retenção na fonte de que trata o dispositivo em comento, é a
cooperativa de trabalho singular, cujos associados prestam serviços
pessoais à pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante,
em nome de cada cooperativa singular que tenha concorrido com a
prestação de serviços no período sob cobrança.

Esta matéria já foi analisada diversas vezes por este E. Tribunal, o qual
firmou o seguinte entendimento, conforme ementa abaixo colacionada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720534/2008-83

Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

COOPERATIVA. MODALIDADES DE CONTRATOS. IRRF.
Infere-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de
assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “custo
operacional” relativas ao ato cooperado, ou seja, a serviços pessoais prestados
pelos associados da cooperativa, ou colocados à sua disposição, estão sujeitas à
retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento específico do art. 45 da
Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995.
Por outro lado, não estão sujeitas à retenção do IRRF as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico, na condição
de operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a contratos pactuados na
modalidade de “pré-pagamento” que estipulem valores fixos de remuneração,
independentemente da utilização dos serviços pelos usuários da contratante.
Assim, esses valores de atinentes a ato não cooperado não seguem os
procedimentos especiais previstos no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a
redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995, de modo que a fonte
pagadora somente pode pedir a restituição, desde que comprove a devolução da
quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativo. (acórdão
1003-001.142, Recurso Voluntário)

No mesmo sentido, segue mais uma ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A
PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.

O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por meio
de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato cooperativo e
poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas as condições previstas em
lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que
geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que
ocasionou as retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal do
art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a compensação
realizada. (acórdão 2401-006.473, Recurso Voluntário)
Sendo assim, como a Recorrente não trouxe aos autos provas para alterar o
entendimento do r. Despacho Decisório e o do v. acórdão recorrido, tendo em
vista a jurisprudência firmada por este E. Conselho Administrativo, entendo que
deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ela nego provimento.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720534/2008-83

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital